Tribunal: TJMT
Processo: 1008307-76.2019.8.11.0001
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008307-76.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IGOR CESAR DAVOGLIO - CPF: 346.225.511-87 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IGOR CESAR DAVOGLIO - CPF: 346.225.511-87 (APELADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. MÉTODO BIFÁSICO. RESSARCIMENTO DE CUSTAS. RECURSOS NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por particular que alienou veículo automotor e, anos após a venda, teve seu nome mantido indevidamente no cadastro de propriedade do órgão de trânsito, resultando na geração de débitos, inscrição em dívida ativa e protesto de certidão. A sentença reconheceu a inexistência de propriedade após a data da alienação, determinou a regularização cadastral e fixou indenização por danos morais. Contra essa decisão foram interpostas apelações autônomas: a primeira pleiteando majoração do valor indenizatório, e a segunda buscando afastar a responsabilidade estatal, reduzir o montante arbitrado e afastar o dever de ressarcir custas.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (
i
) saber se o antigo proprietário pode ser responsabilizado por débitos e registros gerados após a alienação do veículo; (
ii
) saber se há dano moral decorrente do protesto indevido da certidão de dívida ativa e se o valor arbitrado é adequado; e (
iii
) saber se é indevido o ressarcimento de custas processuais antecipadas pela parte vencedora.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade prevista no artigo 134 do CTB não alcança o IPVA devido após a alienação, havendo precedentes no sentido de que a transferência da propriedade ocorre com a tradição, incumbindo ao adquirente providenciar o novo Certificado de Registro de Veículo.

4. O protesto indevido de certidão de dívida ativa configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. A fixação do valor indenizatório deve observar o método bifásico utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, levando em conta precedentes do mesmo ramo e as circunstâncias do caso concreto. O valor fixado na sentença se harmoniza com padrões adotados neste Tribunal em hipóteses de protesto indevido.

5. A isenção conferida a entes públicos quanto ao pagamento de custas não afasta o dever de ressarcir despesas antecipadas pela parte vencedora, nos termos da legislação estadual e do CPC, razão pela qual é legítima a condenação ao reembolso dos valores adiantados.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores à alienação do veículo não subsiste quando comprovada a tradição e a transferência da posse do bem. 2. O protesto indevido de certidão de dívida ativa configura dano
in re ipsa
, estando dispensada a prova do dano moral. 3. A isenção de custas não afasta o dever de ressarcir despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, X; CF, art. 37, §6º; CTB, arts. 123, I, e 134; CC, arts. 1.226 e 1.267; CPC, art. 82, §2º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.696.244/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.12.2017, publicado no DJe em 14.12.2017; STJ, AREsp 1717869/MG, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 01.12.2020; STJ, REsp 1152541/RS, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011; TJMT, apelação cível n. 1011154-31.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJe em 24.7.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recursos de apelação cível interpostos por
IGOR CESAR DAVOGLIO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, juntamente com o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais n. 1008307-76.2019.8.11.0001, ajuizada pelo primeiro apelante em face dos ora recorrentes e do
BANCO PAN S/A
, julgou procedentes os pedidos, determinando: (
i
) a declaração de inexistência de propriedade do autor sobre a caminhonete GM/S10, placa JYB9216, bem como de quaisquer débitos incidentes sobre o veículo cujo fato gerador seja posterior a 27/09/2013; (
ii
) a exclusão do nome do autor dos registros de propriedade junto ao DETRAN/MT, passando a constar como legítimo proprietário o BANCO PAN S/A; (
iii
) a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, de forma proporcional (1/3 para cada réu), arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de atualização monetária.

E ainda condenou os requeridos ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 1/3 (um terço), estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

O apelante IGOR CESAR DAVOGLIO (Apelação, Id. 305933466) sustenta, em apertada síntese, que o valor fixado a título de danos morais mostra-se aquém da extensão do prejuízo experimentado, razão pela qual pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

O apelado BANCO PAN S/A, em contrarrazões (Id. 305933472), suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento. Os apelados ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT, embora devidamente intimados, quedaram-se inertes.

Por seu turno, os apelantes ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT (Apelação, Id. 305933469) defendem que competia ao autor comunicar à autarquia a alienação do veículo, inexistindo responsabilidade dos entes públicos pelos registros incorretos. Alegam, ainda, a inexistência de comprovação do dano moral e, subsidiariamente, requerem a redução do montante indenizatório. Por fim, pleiteiam a isenção do pagamento das custas processuais.

O apelado IGOR CESAR DAVOGLIO apresentou contrarrazões (Id. 327853877), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 319911851, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelado BANCO PAN S/A, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto por IGOR CESAR DAVOGLIO por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que “
o recorrente em sua peça recursal apenas repete a petição inicial, e de forma genérica defende lhe ser devido um dano do qual não sabe dizer o real motivo, causa, ou qualquer fator que possa sustentar a ocorrência e de ser o mesmo passível de uma indenização
” (trecho das contrarrazões, Id. 305933472 – fls. 3).

Na hipótese, não obstante a reprodução de parte dos fundamentos apresentados na petição inicial (Id. 305933407), nas razões recursais (Id. 305933466) constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, ‘a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)’ (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, relator Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, publicado no DJe em 26.6.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas por BANCO PAN S/A.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por IGOR CESAR DAVOGLIO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais n. 1008307-76.2019.8.11.0001 ajuizada pelo primeiro apelante em face dos ora recorrentes e do BANCO PAN S/A, julgou procedente os pedidos, determinando: (
i
) a declaração de inexistência de propriedade do autor sobre a caminhonete GM/S10, placa JYB9216, bem como de quaisquer débitos incidentes sobre o veículo cujo fato gerador seja posterior a 27/09/2013; (
ii
) a exclusão do nome do autor dos registros de propriedade junto ao DETRAN/MT, passando a constar como legítimo proprietário o BANCO PAN S/A; (
iii
) a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, de forma proporcional (1/3 para cada réu), arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de atualização monetária.

Infere-se dos autos que IGOR CESAR DAVOGLIO ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em razão da manutenção indevida de seu nome como proprietário do veículo
Caminhonete GM/S10 Advantage D, ano/modelo 2007/2008, placa JYB9216, cor prata, RENAVAM 00922218226
, mesmo após a alienação do bem, realizada em 27.9.2013.

No caso, relata o autor ter sido surpreendido, seis anos após a transação, com a existência de expressivo passivo vinculado ao referido veículo (incluindo inscrição em dívida ativa), circunstância que, inclusive, o impediu de exercer regularmente suas atividades empresariais, em razão da impossibilidade de emissão de notas fiscais. Após regular instrução, sobreveio sentença que declarou inexistir propriedade do autor após a data da alienação, determinou a devida regularização cadastral perante o DETRAN/MT e fixou indenização por danos morais.

Nesse contexto, o recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DETRAN/MT apresenta amplitude maior, discutindo diversos aspectos da sentença, como: (
i
) a suposta ausência de responsabilidade dos entes públicos pelos registros incorretos; (
ii
) a tese de que competia ao alienante comunicar a transação ao órgão de trânsito; (
iii
) a indevida condenação ao pagamento de custas; e (
iv
) a suposta fixação de dano moral em patamar excessivo.

Por sua vez, o recurso manejado por IGOR CESAR DAVOGLIO, embora mais restrito, versa justamente sobre um dos pontos centrais também impugnados pelos entes públicos, qual seja a adequação do
quantum
indenizatório, afirmando que o valor arbitrado é insuficiente diante da gravidade dos prejuízos suportados.

Assim, embora distintos quanto à abrangência, os recursos se entrelaçam materialmente, pois ambos impugnam a fixação da indenização por danos morais, circunstância que recomenda o julgamento conjunto, de modo a preservar a coerência lógica e evitar decisões contraditórias.

Pois bem.

1. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.

Do conjunto probatório, verifica-se que o autor alienou o veículo em 27.9.2013 a pessoa de TEREZA DE JESUS DO NASCIMENTO SILVA, entregando o recibo devidamente assinado e reconhecido em cartório, operando-se, assim, a tradição, consubstanciado pela Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV (Id. 305933410).

Outrossim, embora o extrato do veículo não indique qualquer impedimento, consta o registro de alienação fiduciária informado pelo BANCO PAN S/A em 24.9.2013, às 11h41min, em favor da referida adquirente (Id. 305933410):

Nesse contexto, ainda que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência de propriedade do veículo – sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades aplicadas e suas reincidências até a data da comunicação –, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal responsabilidade não alcança o IPVA, conforme Súmula n. 585:

“
Súmula 585. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
.”

Ademais, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.696.244/SP, a c. Corte Superior assentou que a responsabilidade pela expedição do novo Certificado de Registro de Veículo – CRV, quando da transferência de propriedade, é do adquirente, porquanto a transferência da propriedade se perfectibiliza com a tradição, conforme consignado no voto condutor do v. acórdão:

“[...]
Por outro lado, o art. 123, I, do CTB impõe a obrigatoriedade de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, sendo que, nesta hipótese, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias (§ 1º).
Ressalte-se que tal obrigação é imposta ao proprietário — adquirente do veículo — pois, em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição (arts. 1.226 e 1.267 do CC/2002).
[...]”. (Trecho do voto condutor do v. acórdão: STJ, AgInt no REsp n. 1.696.244/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.12.2017, publicado no DJe em 14.12.2017).
[sem destaque no original].

De igual modo, no recente julgamento do REsp n. 1.953.201/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1118), firmou-se a seguinte tese: “
Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
”.

Assim, estando comprovada a transferência de propriedade do veículo, revela-se ilegítima a responsabilização do autor (antigo proprietário) por débitos gerados após a alienação, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Dessa forma, impõe-se negar provimento ao recurso interposto pelo ente estadual, por absoluta ausência de suporte fático ou jurídico à pretensão de imputar responsabilidade ao autor.

2. DO DANO MORAL E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (artigo 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido lato) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (artigo 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
”

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 01.12.2020).
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o apelante comprovou que efetuou a transferência do veículo em momento muito anterior ao da inscrição em dívida ativa, estando configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a Fazenda Pública procedeu ao protesto ilícito.

É certo que o protesto indevido de certidão de dívida ativa dispensa a prova do dano moral, por se cuidar de dano
in re ipsa
: “
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
” (STJ, AgInt no AREsp 1867219/SP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03.10.2022, publicado no DJe em 05.10.2022).

Assim sendo, ainda que a Fazenda Pública sustente a ausência de comprovação do dano material sofrido, é certo que a ilicitude se perfectibilizou no exato momento em que o nome da contribuinte foi indevidamente inscrito em dívida ativa e submetido ao protesto, circunstâncias que, de forma autônoma, revelam-se plenamente aptas a gerar abalo à honra objetiva e subjetiva da parte.

Dessa forma, demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente do protesto indevido de certidão de dívida ativa e demais cobranças, impõe-se o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais causados ao contribuinte.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de protesto indevido de certidão de dívida ativa, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0002944-27.2018.8.11.0045, n. 1002080-07.2018.8.11.0001 e n. 1016657-64.2018.8.11.0041 (relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1007199-50.2023.8.11.0040, n. 1046589-29.2020.8.11.0041 e n. 1040784-27.2022.8.11.0041 (relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001681-75.2018.8.11.0001 (de minha relatoria); autos n. 1011249-58.2019.8.11.0041 (relator Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n. 0002876-09.2018.8.11.0100, n. 1031396-94.2020.8.11.0001 e n. 0002631-76.2015.8.11.0011 (relator Des. Márcio Vidal); autos n. 1016823-17.2021.8.11.0001 e n. 1000585-88.2019.8.11.0001 (relatora Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 0001654-45.2016.8.11.0045 (relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1003302-44.2017.8.11.0001 (relator Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 1001207-70.2019.8.11.0001 (relator Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); e autos n. 1002021-52.2019.8.11.0011, n. 1001175-65.2019.8.11.0001 e n. 1004437-51.2018.8.11.0003 (relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Assim, ao considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (três mil reais) se apresenta adequado
, diante de todas as circunstâncias apontadas.

Portanto, impõe-se negar provimento a ambos os recursos, neste ponto, mantendo o
quantum
indenizatório fixado pelo d. Juízo
a quo
.

3. DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

É certo que o artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 – que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no foro judicial, institui o selo de autenticação –, determina que o Estado e o Município são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas judiciais, “
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora
”. No mesmo sentido, dispõe o §2º do artigo 82 do CPC: “
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

Assim sendo, embora o ente público apelante desfrute da isenção de custas, é admissível sua condenação ao ressarcimento da quantia despendida pela parte requerente para o ajuizamento da ação, quando esta sair vencedora.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
4. É possível a condenação do ente público ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, consoante estabelece o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1011154-31.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJe em 24.7.2024).
[sem destaque no original].

Com efeito, não cabe a irresignação do ente estadual contra a condenação ao ressarcimento das custas processuais despendidas pela parte vencedora.

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação cível interpostos por IGOR CESAR DAVOGLIO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, a serem suportados pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026